Tribunal: TCU
Processo: 038.380/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação acerca irregularidades em licitação que teve por objeto a permissão para prestação dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias no Porto Seco/Anápolis (GO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que nesta fase cuida de pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Porto Seco Centro Oeste S.A. (PSCO) em face do Acórdão 1323/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1323/2020-TCU-Plenário para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente da presente decisão.